Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-81.2015.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002326-81.2015.8.26.0068/50000,
da
Comarca
de
Barueri, em que são agravantes BKO INCORPORADORA E
CONSTRUTORA
LTDA
e
ARAM
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, Interessados GAFISA S/A e ABYARA
BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., é agravada
ROSANA TAVARES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002326-81.2015.8.26.0068/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002326-81.2015.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: BKO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA E
ARAM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADOS: GAFISA S/A E ABYARA BROKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
AGRAVADO: ROSANA TAVARES TEIXEIRA
VOTO No 28.759
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ARAM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA
contra decisão que, em demanda cominatória, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alegam
a
inaplicabilidade
da
tese
repetitiva. Aduzem que os valores pagos sob a rubrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002326-81.2015.8.26.0068/50000 - Voto no
3
de SATI têm natureza exclusiva de comissão de corretagem. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002326-81.2015.8.26.0068/50000 - Voto no
4
pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 1296/1298.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1200/1213) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao manter a parte da sentença de
Primeiro
Grau
que
concluiu
pela
abusividade
da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “Acerca
destas matérias, já sem disputa que é válida a
“cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem”, e que padece de
abusividade a “cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel” (Tema-Repetitivo
no 938/STJ). Portanto, a segunda (SATI) não comportava
solução diversa da exarada na origem" (fls. 1205).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002326-81.2015.8.26.0068/50000 - Voto no
5
envolvendo a ausência do pagamento de taxa SATI e,
sim, de comissão de corretagem, buscam a prevalência
de tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO